Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719367-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO AGRAVADO: HELENA ALVES NUNES D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora